Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. MANUTENÇÃO DA PENSÃO FIXADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Atende à estrutura decisória do artigo 489 do Código de Processo Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. De acordo com a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, ainda que as partes tenham suscitado matérias que, segundo a compreensão do julgador, não interferem na solução da lide.
III. Eventual valoração probatória equivocada ou aplicação do direito em desacordo com as normas vigentes pode levar à reforma da sentença, jamais à sua invalidação.
IV. À luz do que dispõem os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça.
V. Salvo motivo de força maior, após a sentença somente é admissível a juntada de documentos para comprovar fatos ocorridos posteriormente ou para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária, nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. VI. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
VII. Devem ser mantidos os alimentos fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a manutenção dos filhos menores (alimentandos) em função da capacidade contributiva do genitor (alimentante).
VIII. Havendo resistência à oferta de alimentos, a parte vencida responde pelos encargos da sucumbência.
IX. Apelações principal e adesiva desprovidas.